Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS CONTRA A HONRA. AFIRMAÇÕES DO QUERELADO QUE ATRIBUEM POSSÍVEIS RESPONSABILIDADES DE NATUREZA CÍVEL AOS QUERELANTES. QUEIXA-CRIME CRIME QUANTO AO CRIME CALÚNIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. CONCURSO FORMAL E CAUSAS DE AUMENTO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração dos delitos contra a honra (calúnia, difamação e injúria) não basta a demonstração de dolo genérico, sendo necessária a demonstração do especial fim de agir (dolo específico) de manchar a honra ou denegrir a imagem dos ofendidos.
2. In casu, as afirmações do querelado trazem apenas imputações a possíveis responsabilidades de natureza cível aos querelantes, como, por exemplo, fraude, confusão entre pessoas físicas e jurídicas, blindagem patrimonial e sucessão empresarial.
3. Não havendo justa causa para a ação penal, ante a atipicidade da conduta, correta a decisão que não recebeu a queixa-crime em relação ao crime de calúnia.
4. Levando-se em consideração a fração máxima de aumento da regra do art. 70, combinado com as majorantes do art. 141, incisos III e IV, do CP, a pena máxima, em tese, seria superior a dois anos de detenção, restando, assim, afastada a competência do Juizado Especial Criminal, cuja pena máxima é de dois anos.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para manter a competência da 5a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a ação.